Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706858-48.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RIBEIRO RICOY PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: SR (A). GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART.156, §2o, I, DA CF. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. VALOR EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO. COBRANÇA DO TRIBUTÓ EM RELAÇÃO AO VALOR QUE ULTRAPASSA O NECESSÁRIO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ARTS. 5o E 6o DA LEI DISTRITAL No 3.830/2006. 1. A apelação em mandado de segurança apenas possui efeito devolutivo, ante o estabelecido no art. 14, §3o, da Lei no 12.016/2009. Não obstante o disposto, por força do art. 1.012, §3o, do CPC, poderá ser concedido efeito suspensivo ao referido recurso desde que formulado o respectivo pedido em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgála; ou ao relator, se já distribuída a apelação. 1.1. Formulado o pedido de concessão de efeito suspensivo no bojo da própria apelação, revela-se inadequada a via eleita. Ainda que assim não fosse, a concessão de efeito suspensivo ope judicis à apelação depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso e da existência de perigo na demora, e, na espécie, tais requisitos não foram verificados. 2. Conquanto aventada a existência de inovação recursal, da simples leitura da exordial verifica-se que a tese de que o valor integralizado por meio do imóvel transmitido corresponde ao mesmo valor declarado no Imposto de Renda foi devidamente apresentada perante o Juízo de primeiro grau. Logo, a preliminar em questão deve ser rejeitada. 3. O art. 156, §2°, I, da CF estabelece que não incidirá ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para fins de integralização de seu capital social, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens, direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 3.1. Utilizando-se o critério de interpretação hermenêutico-teleológico da norma, depreende-se que, em razão de o capital social ter a função de garantir o funcionamento da empresa, podendo ser majorado ou diminuído, conforme necessário, de forma a manter o objeto social, os bens ou direitos destinados à sua composição devem ser a ele equivalentes, sendo que o eventual excesso, considerado desnecessário à exploração da atividade econômica, consubstanciará simples acúmulo de patrimônio por parte da pessoa jurídica. Logo, a imunidade tributária prevista no art. 156, §2°, I, da CF abrange apenas o valor dos bens necessários à integralização do capital social da empresa, sendo que, sobre o valor que o exceder, caberá a devida tributação. 3.2. Acerca da matéria, o STF, no RE no 796.376 (Tema 796), com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". 4. Nos termos dos arts. 5o e 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, que é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo, sendo que este prevalecerá apenas quando for superior ao valor da avaliação da administração. 5. Apelação desprovida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 36, 37, 97 e 148 do Código Tributário Nacional, 23 da Lei Federal 9.249/1995, 3o, 5o e 6o, todos da Lei Distrital 3.830/2006, defendendo o necessário reconhecimento da existência de imunidade tributária do ITBI em relação à transmissão da propriedade dos bens imóveis objeto dos autos, relativa à operação societária de incorporação de empresas, para integralização do capital social, com a consequente desconstituição da integralidade do crédito tributário exigido pela Fiscalização. Pugna, ademais, pela inaplicabilidade do Tema 796 do STF. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgados do TJSP e do STJ para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 150, incisos I e IV, e 156, inciso II, § 2o, inciso II, ambos da Constituição Federal, bem como a inaplicabilidade do Tema 796 do STF. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL DE LACERDA CAMPOS, OAB/MG 74.838, FABIANA DINIZ ALVES, OAB/MG 98.771, e DANIEL JARDIM SENA, OAB/MG 112797 (ID 37800202 e ID 37804732). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre destacar a impossibilidade de conhecimento em sede de recurso especial da eventual incidência do Tema 796 do STF, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1858099/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2022). Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 36, 37, 97 e 148 do Código Tributário Nacional, 23 da Lei Federal 9.249/1995. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a tese defendida pela embargante no feito foi no sentido de que a integralização do capital social realizada por meio do imóvel dado se insere na imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da CF e que o valor dos bens integralizados foi utilizado unicamente para a composição do capital social, não tendo qualquer outra destinação. No entanto, em momento algum no presente processo, houve impugnação por parte da embargante quanto ao fundamento adotado pelo Fisco para a cobrança, atinente ao fato de que o valor do bem excede a cota integralizada, não tendo ela trazido qualquer elemento que refutasse tal fundamento nem se podendo olvidar que, tratando-se de mandado de segurança impetrado, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo, sendo que caracterizadas imprecisão e incerteza sobre os fatos, que necessitam de comprovação, devem ser dirimidos em via própria adequada, que não é o mandado de segurança. Com efeito, no julgamento do recurso, deve o órgão julgador abordar os fundamentos de fato e de direito efetivamente sustentadas pelas partes nas razões de seu inconformismo, e as matérias passíveis de conhecimento de ofício. No caso dos autos, não tendo o embargante submetido oportunamente à apreciação do órgão colegiado a tese inovadora ora aventada, e não se tratando de matéria conhecível de ofício, não haveria como esta instância recursal se manifestar sobre o tema (ID 36905353). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao recurso fundado no alegado vilipêndio aos artigos 3o, 5o e 6o, todos da Lei Distrital 3.830/2006. Isso porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019, e AgInt no REsp 1980794/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 27/6/2022). Além do mais, vislumbra-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Por sua vez, o recurso extraordinário não deve prosseguir em relação à mencionada ofensa aos artigos 150, incisos I e IV, e 156, inciso II, § 2o, inciso II, ambos da Constituição Federal. Isso porque, partindo da premissa de que o acórdão impugnado reconheceu a existência de valor excedente à cota integralizada, afastando a tese jurídica defendida pela recorrente de que o valor dos bens integralizados teriam sido utilizados unicamente para a composição do capital social – por ausência de prova pré-constituída, como visto acima, há de se verificar à adequação da hipótese ao Tema 796 do Supremo Tribunal Federal, o qual, por ocasião do julgamento do RE 796.376, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados pela parte insurgente já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005